Tribunal: STF
Processo: RHC 198175
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. TENTATIVA DE FURTO DE PEÇA DE VESTUÁRIO. RES FURTIVA DEVOLVIDA À VITIMA SEM MÁCULA. RÉU REINCIDENTE ESPECÍFICO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA A DESPEITO DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS JURISPRUDENCIALMENTE ESTABELECIDOS. MANUTENÇÃO DO DECISIUM QUE CONCEDEU A ORDEM PARA ABSOLVER O PACIENTE POR RECONHECIDA A ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão agravada. 



    2. A aplicação do Princípio da Insignificância, na linha do que decidido por esta Corte, pressupõe ofensividade mínima da conduta do agente, reduzido grau de reprovabilidade, inexpressividade da lesão jurídica causada e ausência de periculosidade social (cf. RHC 113.381, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 20.02.2014).



    3. No caso presente, os requisitos para a incidência do princípio restaram preenchidos, pois o crime foi cometido sem violência ou grave ameaça contra pessoa, o bem furtado é de pequena monta e foi praticado na modalidade tentada, sendo logo após a prática delitiva, ressarcido à vitima, sem mácula.



    4. A apreciação da avaliação econômica do bem não se submete a fórmulas apriorísticas, tal como a alusão ao parâmetro de 10% (dez por cento) do salário mínimo vigente.



    5. Para fins de incidência do princípio da insignificância, o valor do bem deve ser aferido à luz do contexto de essencialidade, não se antevendo, por isso, reprovabilidade significante na conduta de quem furta uma jaqueta visando a proteger-se de condição climática adversa como aduziu o acusado na instrução processual originária.



    5. A reincidência do acusado, mesmo que específica, não impede a aplicação do princípio da insignificância, se demonstrado, no caso concreto, a inexpressividade da lesão ao bem jurídico. Precedentes. 



    6. Agravo regimental desprovido.